Tribunal: TJDFT
Processo: 0704295-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE E EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. "REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS". PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de “instauração de procedimento de repactuação de dívidas” expressamente previsto na Lei 14.181/2021.
2. O Juízo singular afirmou que no ordenamento jurídico pátrio não há definição do que seja o “comprometimento do mínimo existencial” referido no art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. Nesse contexto afirma que a regulamentação de uma lei é de competência do Presidente da República e que até o presente momento o regulamento do caso em deslinde não foi editado. 2.2. Por essa razão aduz que não há definição do critério a ser adotado no caso concreto e desse modo extingue o processo sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil.
3. O Juízo singular, ao afastar o controle jurisdicional diante da justificativa de que o ordenamento jurídico não definiu o conceito de mínimo existencial, deixou de observar o princípio da primazia do julgamento de mérito, que dispõe a respeito da legítima pretensão das partes em obter a solução do mérito em prazo razoável, e que deve orientar a consecução da atividade jurisdicional nos termos dos artigos 4o e 6o do CPC. Assim, a sentença deve ser desconstituída.
4. Recurso conhecido e provido.